Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701358-21.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VILVA MARA RODRIGUES DA SILVA, JOAO LUIZ SILVA DA SILVA EMBARGADO: RAFAEL OLIVEIRA GALVAO, HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME, RENATO ALVES TEIXEIRA LIMA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VILVA MARA RODRIGUES DA SILVA e JOÃO LUIZ SILVA DA SILVA em face de decisão proferida por esta relatoria, nos seguintes termos: “Intimada a recolher as custas judiciais, sob pena de não recebimento do recurso (ID 29663069), a agravante não cumpriu a ordem judicial, conforme certificado nos autos (ID 30015089). Dessa forma, deixo de conhecer do recurso, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos.” Em síntese, os embargantes alegam que o juízo a quo determinou o recolhimento de custas judiciais e, no presente feito, na mesma data, esta relatoria estipulou o pagamento de preparo processual. Diante dos pleitos semelhantes, acabou por se confundir e, ao realizar o preparo, juntou-o no processo de origem, em vez de lançar no presente agravo de instrumento. Assim, requer, em suma, o conhecimento e o provimento dos presentes embargos para se reconsiderar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual os recorrentes ficam subordinados às matérias indicadas na lei. Conforme relatado, em suas razões recursais (ID n° 30206338), os embargantes não apontam a existência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados por meio do presente recurso integrativo. De início, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, conforme preceitua o art. 1.007, caput, do CPC. Na falta de comprovação do recolhimento do valor, o recorrente deverá ser intimado para proceder ao recolhimento, sob pena de deserção, conforme § 4o do artigo citado, in verbis: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Os recorrentes alegam que juntaram, por erro, o comprovante do pagamento do preparo nos autos de origem. No entanto, compulsando o processo originário, verifica-se que somente foi juntado o comprovante de quitação das custas judiciais (documentos de ID. Nums. 106710476 e 106710478), ou seja, não foi apresentado o documento de prestação do preparo recursal naquele feito. Ademais, esta relatoria determinou que o preparo fosse pago no prazo de cinco dias, consoante decisão de ID. Num. 29699027. A referida decisão foi publicada em 08/10/2021 (certidão de ID. Num. 29720903). Assim, há que se considerar como termo final, para pagamento e apresentação do respectivo comprovante, o dia 18/10/2021. Todavia, o preparo apenas foi realizado em 20/10/2021 e juntado aos autos em 26/10/2021 (ID. Num. 30203834). Ainda que se reconsidere a juntada do documento, sob a alegação de possível erro, a prestação é intempestiva, uma vez que o prazo determinado para o pagamento foi excedido. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelas partes recorrentes, tendo em vista a ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2022 15:38:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora